Tribunal: TJPA
Processo: 0801105-40.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801105-40.2018.8.14.0015

APELANTE: PAULO GUILHERME DANTAS RIBEIRO

APELADO: ESPÓLIO DE CLODOMIR DE LIMA BEGOT, CLODOALDO DE MELO BEGOT, CLOTARIO DE MELO BEGOT, CLOVIS MANOEL DE MELO BEGOT, JOSE CLODOMIR DE MELO BEGOT, JOSEFA GERACINA BEGOT DE OLIVEIRA, LUIZ ANDRÉ DE MELO BEGOT, MARCOS BAHIA BEGOT, MARIA RITA BEGOT DE AZEVEDO, MAURO BAHIA BEGOT, MAXWELL BAHIA BEGOT, PAULO OSCAR DE MELO BEGOT, RAIMUNDO NONATO IARA DAIBES, MARIA TEREZINHA CASTRO DAIBES, ALFREDO JACOB GANTUSS FILHO, BIAUNA DE MELO BEGOT, EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE PÚBLICO. NATUREZA DO IMÓVEL. IMÓVEL RURAL. CRITÉRIO DE DESTINAÇÃO DO BEM. PRECEDENTES STJ. PROPRIEDADE DE TITULARES DISTINTOS. PERÍCIA JUDICIAL SATISFATÓRIA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Paulo Guilherme Dantas Ribeiro contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada por Equatorial Transmissora 7 SPE S.A., concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, para instituir servidão administrativa sobre imóvel de sua propriedade e de terceiros, com arbitramento de indenização. O recorrente sustenta que a área afetada deveria ser classificada como urbana e não rural, o que impactaria no valor da indenização, questiona a titularidade dos demais beneficiários da compensação e requer a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se a área submetida à servidão administrativa possui natureza urbana ou rural para fins de fixação da indenização; (ii) estabelecer se a titularidade dos beneficiários da indenização foi corretamente reconhecida; e (iii) verificar se os honorários advocatícios deveriam ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A natureza do imóvel deve ser definida pelo critério da destinação econômica, conforme previsto na Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e na jurisprudência do STJ, e não exclusivamente pela sua localização em zona de expansão urbana.

4.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional equidistante das partes, concluiu que o imóvel possui destinação rural e que a servidão afeta áreas de propriedade de diferentes titulares, inexistindo prova suficiente que desautorize essas conclusões.

5.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, e não no art. 85 do CPC, prevalecendo a norma especial sobre a regra geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A classificação da natureza do imóvel para fins de indenização em servidão administrativa deve considerar o critério da destinação econômica, nos termos da Lei nº 4.504/64 e da jurisprudência do STJ.

2.

O laudo pericial oficial possui presunção de fidedignidade e imparcialidade, podendo ser afastado apenas mediante prova robusta em sentido contrário.

3.

Os honorários advocatícios em ações de servidão administrativa devem ser fixados com base no Decreto-Lei nº 3.365/41, e não no Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), art. 4º, I; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 27, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR 3.971/GO, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 24.02.2010, DJe 07.05.2010; STJ, AgRg no AREsp 259.607/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.06.2013, DJe 17.06.2013; STJ, REsp 1806939/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.06.2019, DJe 18.06.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe

provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 10 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO GUILHERME DANTAS RIBEIRO
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Agrária da Região de Castanhal
, nos autos da
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR
, ajuizada pela
EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que é concessionária do serviço público de transmissão de energia elétrica, nos termos do Contrato de Concessão nº 20/2017, assinado com a ANEEL.

Aduziu que, diante da utilidade pública do empreendimento, foi expedida a Resolução Autorizativa nº 6.550, de 31/07/2017, para instituir servidão administrativa na faixa de terra necessária à passagem do projeto da Linha de Transmissão Vila do Conde - Marituba C1, circuito simples, 500kV.

Sustentou que o primeiro requerido, Paulo Guilherme Dantas Ribeiro, possui registro imobiliário abrangendo grande área, que inclui totalmente a faixa de servidão projetada. Entretanto, outros demandados também possuem registros relativos a partes da área em questão, havendo conflito de interesses e inconsistência documental quanto à titularidade da propriedade.

Ao final, requereu a imissão na posse, a constituição da servidão administrativa e o arbitramento de indenização justa.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) Julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para: a) Instituir servidão administrativa sobre o bem objeto do litígio, descrito na peça vestibular, ratificando a decisão que ordenou imissão provisória na posse. b) Arbitrar o valor da indenização a ser paga pela autora aos requeridos em R$ 697.221,79, assim distribuídos:

1. Alfredo Jacob Gantuss Filho: R$ 21.192,37

2. Paulo Oscar de Melo Begot e outros: R$ 110.825,05

3. Paulo Guilherme Dantas Ribeiro: R$ 316.934,12

4. Raimundo Nonato Iara Daibes e Esposa: R$ 156.653,15 5. Espólio de Clodomir de Lima Begot: R$ 91.617,10 Consigno que como já foi depositada inicialmente a quantia de R$ 705.008,14, ou seja, como o valor obtido na perícia foi menor que o valor inicialmente oferecido, não há que se falar em diferença sobre a qual incidiria acréscimo de correção monetária pelo IGPM a partir da data do laudo pericial e de juros de mora, na razão de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença. Com relação aos juros compensatórios, ficam estabelecidos na ordem de 6% ao ano, desde a imissão provisória na posse do imóvel, incidentes sobre o valor do depósito provisório que ainda não estava disponível para levantamento pela parte requerida (que, no caso, corresponde ao valor do depósito provisório que os réus não poderiam levantar, na ordem de 20% do depósito), não havendo que se falar, neste caso, em somatório com a diferença resultante do valor inicialmente fixado e o valor final definido em sentença, tendo em vista que o valor obtido na perícia foi menor que o valor inicialmente oferecido. c) Condeno a parte autora em custas processuais, que deverão ser atualizadas para o valor da indenização estabelecida na sentença e ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos das partes requeridas, que ficam arbitrados em 2% do valor da indenização estabelecida na sentença, consignando-se que muito embora o valor da oferta tenha sido superior ao da indenização fixada judicialmente como justa, conforme se infere da própria exordial (ID 4289536, p. 6 e ss), foi a parte autora quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda, fato que se contata a partir do seguinte excerto: (...)" Assim, como não foram os demandados que deram causa ao ajuizamento da ação, mas sim a parte autora, conforme afirmado na própria petição inicial, (ID 4289536, p. 6 e ss) cabe à demandante arcar com os ônus da sucumbência. Servirá esta sentença como título hábil para o registro da servidão de passagem, expedindo-se o competente mandado, se for o caso, esclarecendo-se que a parte requerida deverá cumprir com o disposto no artigo 34 do Decreto-Lei n.º 3.665/41 com documentos atualizados para qualquer levantamento de valores existentes nos autos. Sem remessa necessária ante a inaplicabilidade dos artigos 28, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.665/41 e 496 do Código de Processo Civil por ser a autora empresa privada e não entidade fazendária.

Inconformado com a sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação (Num. 20556799).

Nas razões recursais, o recorrente argumenta que a área objeto da servidão não poderia ser considerada rural, visto que está localizada em zona de expansão urbana e que, por isso, deveria ser avaliada por metro quadrado e não por hectare. Aponta que a avaliação da indenização foi realizada de maneira incorreta, resultando em um montante irrisório frente ao valor de mercado do imóvel.

Aduz que houve erro na fixação dos honorários advocatícios, que foram arbitrados em percentual inferior ao mínimo legal previsto no CPC, e pleiteia a sua majoração.

Por fim, sustenta que a sentença reconheceu equivocadamente outros indivíduos como titulares do direito à indenização, quando o recorrente seria o único legítimo proprietário da área afetada pela servidão.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para a reforma integral da sentença, reconhecendo a área como urbana, recalculando a indenização, majorando os honorários e garantindo ao recorrente a integralidade dos valores devidos.

Em sede de contrarrazões, a Equatorial Transmissora 7 SPE S.A. sustenta a manutenção da sentença recorrida, ao argumento de que a área em questão é de natureza rural, e não urbana, como defende o Apelante. Aduz que o valor da indenização, bem como sua repartição entre os proprietários, foi corretamente estabelecido no decisum. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso (Num. 20556808).

Por sua vez, Raimundo Nonato Iara Reis e Maria Terezinha Castro Daibes também apresentaram contrarrazões (Num. 20624214), asseverando que, ao contrário do alegado pelo Apelante, não há comprovação de que todos os imóveis estejam sob sua propriedade ou posse. Além disso, argumentam que restou demonstrada a natureza urbana da área e que a fixação dos honorários sucumbenciais se revela adequada.

Inicialmente, os autos foram remetidos à relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, que declarou sua suspeição para atuar no feito (Num. 20773909).

O processo foi redistribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 21281357
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo desprovimento do recurso (
Num. 21362476)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para instituir servidão administrativa sobre o bem objeto do litígio, descrito na peça vestibular, ratificando a decisão que ordenou imissão provisória na posse e arbitrar o valor da indenização a ser paga pela autora aos requeridos em R$ 697.221,79 (seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos).

Para embasar sua insurgência, o Apelante sustenta, em síntese, que as terras submetidas à servidão administrativa possuem natureza urbana, de modo que o valor da indenização fixado não reflete adequadamente sua real extensão patrimonial; que a titularidade do imóvel em questão é de sua exclusiva propriedade; e que a fixação dos honorários sucumbenciais se deu de forma inadequada.

Como é cediço, há dois critérios para orientar a classificação dos bens imóveis no que tange à sua natureza, quais sejam: (i)
o da localização
e (ii)
o da destinação.
Ocorre que se levasse em consideração tão somente o critério de localização, coincidiria sempre o imóvel rural em zona rural, e o imóvel urbano em zona urbana.

Por outro lado, se o julgador se orientar pelo critério de destinação, ocorrerá que um imóvel mesmo localizado em zona urbana, poderá ser rural, e vice e versa. Para tanto, a Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), preocupou-se em definir o que é imóvel rural, fazendo-o nos seguintes termos:

Art. 4º Para efeitos desta lei, definem-se:

I – Imóvel rural, o prédio rústico, de área contínua,
qualquer que seja a sua localização
, que se destine a exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através da iniciativa privada.

Dessa forma, a mera localização da área não é suficiente para determinar a sua natureza – se urbano ou rural – devendo ser identificado para tanto o critério da utilização e destinação econômica.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação de que o
critério da destinação

se revela fundamental para definir a classificação do bem como urbano ou rural, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO RESCISÓRIA - DESAPROPRIAÇÃO PARA FIM DE REFORMA AGRÁRIA - DEFINIÇÃO DA NATUREZA DA ÁREA DO IMÓVEL - FINALIDADE ECONÔMICA.

1. É a municipalidade que, com base no art. 30 da Constituição Federal/88, estabelece a sua zona rural e a sua zona urbana, observado por exclusão o conceito apresentado pelo Estatuto da Terra (Lei 4.504/64) para imóvel rural para definir os imóveis urbanos.

2. Apesar de o critério de definição da natureza do imóvel não ser a localização, mas a sua destinação econômica, os Municípios podem, observando a vocação econômica da área, criar zonas urbanas e rurais. Assim, mesmo que determinado imóvel esteja em zona municipal urbana, pode ser, dependendo da sua exploração, classificado como rural.

3. O acórdão rescindindo reformou o julgado do Tribunal de Justiça de Goiás para considerar o imóvel desapropriado como sendo urbano e rural quando o correto, segundo o art. 4º da Lei n. 4.504/64 (Estatuto da Terra), seria somente rural em virtude de sua finalidade econômica.

4. A destinação dada à terra era de exploração extrativa agrícola, que não pode ser afastada em razão de mero loteamento formalizado na Prefeitura local, mas não implementado na prática.

5. Ação rescisória procedente.

(AR 3.971/GO, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em

24/02/2010
, DJe
07/05/2010
).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. DEFINIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO A PARTIR DA LOCALIZAÇÃO E DA DESTINAÇÃO URBANA DO IMÓVEL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

2. A propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel estão sujeitos à incidência do IPTU ou do ITR, a depender da classificação do imóvel considerado, em urbano ou rural.
Para essa finalidade, a Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), decidiu que, "[a]o lado do critério espacial previsto no art. 32 do CTN, deve ser aferida a destinação do imóvel, nos termos do art. 15 do DL 57/1966" (REsp. 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/8/2009).

(...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp. 259.607/SC, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA
,
julgado em

11/06/2013
, DJe 17/06/2013).

Com efeito, tal interpretação se coaduna com o entendimento doutrinário de Oswaldo Opitz e Silvia Opitiz
[1]
que assim expressa:

“Não é a situação do imóvel que qualifica o prédio em rústico ou urbano, mas a finalidade natural que decorre de seu aproveitamento; portanto, prédio urbano é toda a edificação para moradia de seu proprietário, e prédio rústico todo aquele edifício que é construído e destinado para as coisas rústicas, tais como todas as propriedades rurais com suas benfeitorias, e todos os edifícios destinados para recolhimento de gados, reclusão de feras e depósitos de frutos, ou sejam construídos nas cidades e vilas, ou no campo.”

Diante disso, o simples fato de os imóveis estarem em área de expansão urbana, não os transmudam em imóveis urbanos, somente sinaliza que podem ser, em algum momento, propensos ao uso urbano, o que não obsta que continuem sendo destinados ao uso rural.

Da análise perfunctória dos documentos colacionados pelo apelante, não se vislumbra a presença de elementos mínimos que indiquem que os imóveis são urbanos, embora estejam em área de expansão urbana.

Em verdade, é ausente qualquer comprovação nesse sentido. E, nesse ponto, destaco que
as fotografias apresentadas pelo agravante, as quais supostamente representam o entorno dos imóveis, com a exibição de casas, condomínios residenciais, escolas e transporte escolar, não possuem robustez suficiente para respaldar a alegação, especialmente porque não há prova de que as imagens se referem à área afetada, e não há comprovação de que o perito tenha fotografado tais evidências e decidido não as incluir em seu laudo pericial.

Por outro lado, infere-se que nos autos de origem foi apresentado laudo pericial judicial (Num.

20556647), elaborado e subscrito pelo perito Alan de Aguiar Guilherme, engenheiro agrônomo, no qual consta que os imóveis, sujeitos à servidão, possuem natureza rural. Colaciono os trechos pertinentes:

“
6 — CONSTATAÇÕES

Observando a área destinada à servidão e a propriedade chegaram-se as seguintes confirmações:

(..)

3. Ao senhor Paulo Guilherme Dantas Ribeiro são atribuídas duas áreas, uma localizada entre os municípios de Belém e Ananindeua e outra inserida somente no município de Belém, somando uma área de 10,16ha;

(...)

5. As áreas de servidões do senhor Alfredo Jacob Gantuss filho (Matrícula 3468 1º CRI Ananindeua), Raimundo Nonato Iara Daibes e Esposa (Matrícula 41316 1º CRI)
e parte da Paulo Guilherme Dantas Ribeiro (16.043 2º CRI Belém), está inserida na “Zona Rural do Abacatal”, segundo o Plano Diretor de Ananindeua e o seu macrozoneamento.

6. Com exceção da área de servidão do senhor Alfredo Jacob Gantuss filho
todas as outras incidem na ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
que tem como objetivo de assegurar a potabilidade das águas dos mananciais, através da restauração e da manutenção da qualidade ambiental dos lagos Água Preta e Bolonha, do rio Aurá e respectivas bacias hidrográficas e ; promover a recuperação das áreas degradadas, incluindo o seu reflorestamento; preservar a biodiversidade representada pelas plantas, animais e ecossistemas das florestas de várzea, igapó e terra firme, remanescentes e em estágio de sucessão, e promover sua recuperação, entre outros.”

O tópico de caracterização da área esclarece o seguinte:

“7.1 - Características da região.

Terra rurais, com finalidade mais para ambiental, com densidade habitacional baixa, a presença de infraestrutura públicas básica,
como rede de energia elétrica, iluminação pública, pavimentação asfáltica nas vias de acesso
até certo ponto
e rede de transporte urbano.

Segundo os Planos Diretores dos municípios de Ananindeua e Belém, as áreas de servidão estão inseridas na “Zona Rural do Abacatal” e Pelo macrozoneamento de Belém na ZAN-1 (Zona de ambiente natural), com exceção da área que fica mais ao leste todas as outras estão inseridas na Área de Proteção Ambiental da Região Metropolitana de Belém
.”

A natureza rural do imóvel também é informada em resposta aos quesitos apresentados pelo agravante:

“6. Pode o senhor perito informar o valor do m2 da área serviente, levando em consideração que se trata de área de expansão urbana, bem como objeto de desapropriação indireta e/ou servidão administrativa?

Resp:
Conforme exposta no corpo do laudo,
as áreas são rurais
e os valores foram trabalhados em R$/ha (reais por hectares)”

De igual modo, diferente do que alega o apelante, a prova pericial confirmou tratar-se de propriedades pertencentes a titulares distintos, conforme se depreende da conclusão do laudo pericial constante no documento de Num. 20556647 - Pág. 17.

É indiscutível que, para que as conclusões do perito adquiram autoridade e exerçam verdadeiro poder de persuasão sobre o julgador, faz-se imprescindível que estejam solidamente fundamentadas em uma exposição minuciosa dos elementos técnicos que as sustentam. Essa exigência revela-se ainda mais crucial em demandas envolvendo desapropriações e servidões, dada a complexidade inerente a tais processos e a necessidade de um conhecimento técnico aprofundado no tocante aos critérios de avaliação. A clareza e a precisão na exposição dos fundamentos técnicos não apenas conferem credibilidade ao laudo pericial, mas também asseguram sua validade e eficácia no contexto judicial.

Sobre a relevância do laudo pericial oficial em ações de servidão e desapropriação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“[...] O laudo oficial ocupa grande relevância no processo judicial de desapropriação, porquanto apresenta elaboração criteriosa da quantificação do valor indenizatório.

3. A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.”
(AgRg no AREsp n.º 500.108/PE, Segunda Turma, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 15/08/14).”

No presente caso, considera-se o laudo apresentado pelo perito judicial como razoável e pertinente, uma vez que foi embasado em documentos técnicos e elaborado de maneira clara, objetiva e minuciosa quanto aos critérios formulados. O trabalho meticuloso desenvolvido, evidenciado nos documentos, fotos e informações incorporadas ao estudo, permite concluir que o laudo foi produzido segundo uma criteriosa metodologia científica, estando apto a certificar, com grau de confiabilidade, a natureza dos imóveis

que são objeto da servidão.

Além disso, o recorrente não apresentou elementos nos autos capazes de contestar o trabalho realizado pelo perito. Vale ressaltar que o perito, atuando como auxiliar da justiça, mantém-se imparcial diante dos interesses envolvidos na controvérsia.

Diante desse contexto, não havendo razões plausíveis e substanciais que desabonem a integridade e a precisão do laudo pericial – elaborado com o devido rigor técnico e em estrita observância às particularidades dos imóveis sujeitos à servidão –, inexiste justificativa para afastar a conclusão de que os imóveis afetados são, inequivocamente, de natureza rural e pertencentes a titulares distintos.

Por fim, no que tange à alegação de que a sentença deve ser reformada para observar o percentual mínimo de 10% a título de honorários advocatícios, conforme previsto no Código de Processo Civil, esclareço que tal pretensão não merece acolhida.

O regime de fixação dos honorários sucumbenciais em ações regidas pelo Decreto-Lei nº 3.365/41 deve observar os parâmetros específicos estabelecidos nesse diploma legal, afastando, portanto, a aplicação da norma geral contida no Código de Processo Civil, em razão do princípio da especialidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado de forma consolidada:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO CONFORME O LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SEGUNDO O DL 3.365/1941. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OBSERVÂNCIA DO REGIME DO DL 3.365/1941. CRITÉRIO DE ESPECIALIDADE LEGAL. Omissis.
2. O regime de estipulação dos honorários advocatícios sucumbenciais das ações de desapropriação regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941 constitui norma especial ante a generalidade do CPC/2015 e do seu art. 85, não havendo, portanto, espaço para que a base de cálculo atrelada à diferença entre a indenização e a oferta inicial deixa de ser aplicada em favor de juízo de equidade previsto na codificação processual. 3. Recurso especial não provido
. ( REsp 1806939/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA 1) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
. INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. DESCABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS,
PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(...) c
) Em se tratando de ação de servidão administrativa, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no § 1º do art. 27 do Decreto – Lei 3.365/1941 (entre 0,5% a 5%), e não no art. art. 85, § 2º do CPC.

(...) APELO DA AUTORA A QUE SE DÁ PROVIMENTO. APELO ADESIVO DA RÉ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJPR - 5ª Câmara Cível - 0007428-17.2019.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 30.01.2023)

APELAÇÃO CÍVEL - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS -

INÉRCIA DA PARTE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI N. 3365/41 - VALOR OFERTADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO - EQUIVALÊNCIA - VERBA HONORÁRIA AFASTADA. - Não resta caracterizado o cerceamento de defesa no caso em que o julgamento antecipado da lide é corretamente aplicado pelo Magistrado, dada a inércia da parte, que não atende ao despacho de especificação de provas
- Na servidão administrativa o critério para a fixação dos honorários advocatícios está previsto no art. 27, § 1º, do Decreto-lei n. 3.365/1941, que, por ser norma específica, prevalece sobre a regra geral contida no art. 85, § 2º, do CPC - Não havendo diferença entre a indenização arbitrada e o valor oferecido pelo expropriante, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
(TJMG - AC: 10000212549992001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 19/08/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022)

3 – Conclusão

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
03 de fevereiro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]
OPITZ, Silvia C. B.; OPITZ, Oswaldo. Curso Completo de Direito Agrário. 10. ed. rev. E atual. São Paulo: Saraiva, 2016. p.32

Belém, 11/02/2025